Tribunal: TJDFT
Processo: 0751997-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1267 DO STF. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da VEP que concedeu indulto pleno ao agravado, com fundamento no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se o agravado preenche os requisitos para concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
4. Os crimes pelos quais o agravado foi condenado preveem penas máximas em abstrato inferiores a cinco anos – conforme exigência do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 – e não se enquadram nas hipóteses impeditivas previstas nos arts. 7o e 8o do referido decreto, mostrando-se acertada a decisão que concedeu o indulto.
5. Não há exigência legal para interpretação conjunta dos arts. 1o a 4o com o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, sendo inadequada a aplicação restritiva proposta pelo Ministério Público.
6. O indulto é benefício regulado por decreto presidencial, cabendo ao Juiz da Execução verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sem possibilidade de ampliação ou restrição pelo Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"É constitucional o art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022, conforme definido pelo STF no Tema 1267."